Tribunal: TJDFT
Processo: 0705237-30.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705237-30.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINALDO ANTONIO DE ARAUJO APELADO: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: BRADESCO SAUDE S/A APELANTE: REGINALDO ANTONIO DE ARAUJO D E S P A C H O Por meio da petição de ID 57093445 e dos documentos contidos em seu bojo, a BRADESCO SAÚDE S/A (requerida/apelante) apresenta resposta a preliminar de inovação recursal, trazendo comprovantes da rescisão do vínculo contratual entre as partes no curso do processo que, em tese, embasariam o seu pedido de cessação do custeio do tratamento requisitado como fundamento do pedido de reforma da r. sentença guerreada. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o autor/apelado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito dos referidos documentos (dois prints das telas do sistema da operadora do plano de saúde). Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 18 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator